Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724827-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CTIS TECNOLOGIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste quanto ao cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015 do CPC. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora